Tribunal: TJDFT
Processo: 0736112-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (ART. 782, § 3o, CPC). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto e rejeitou pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes com fundamento no art. 782, § 3o, do CPC, por ausência dos requisitos cumulativos exigidos e por reconhecer tratar-se de medida judicial de natureza supletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos legais e jurisprudenciais para a adoção da medida atípica prevista no art. 782, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador apenas acolhe embargos de declaração quando configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, sendo incabível seu uso para rediscussão do mérito.
4. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício.
5. O acórdão examinou expressamente a alegação de ausência de requisitos legais para a inscrição judicial, concluindo que o art. 782, § 3o, do CPC confere ao juiz faculdade excepcional, exercível em caráter supletivo e dependente de iniciativa e demonstração de necessidade pelo credor.
6. O acórdão distinguiu a execução fiscal da execução comum, reconhecendo que a natureza impositiva da inscrição decorre exclusivamente do Tema 1026 do STJ e apenas para execuções fiscais, o que não se aplica ao caso concreto.
7. O aresto embargado explicitou que a adoção da medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos: (i) inexistência de registro prévio da dívida; e (ii) impossibilidade de o credor efetivar a inscrição por iniciativa própria, o que não foi demonstrado pela exequente, empresa de grande porte, bem como fundamentou suas conclusões em precedentes recentes do próprio Tribunal, os quais confirmam que a medida é excepcional e depende de prova efetiva da impossibilidade de atuação extrajudicial pelo credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A medida de inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes prevista no art. 782, § 3o, do CPC possui natureza excepcional e supletiva, exigindo que o credor demonstre cumulativamente a inexistência de registro prévio da dívida e a impossibilidade de promover a inscrição por iniciativa própria, não configurando omissão o acórdão que analisa tais requisitos de forma expressa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 782, § 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.310/RS (Tema 1026); TJDFT, Acórdão 2031494, AGI 0718754-06.2025.8.07.0000, rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 06/08/2025; TJDFT, AGI 0734037-06.2024.8.07.0000, rel. ALFEU MACHADO, j. 23/10/2024.